Tribunal: STF
Processo: HC 111787
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Originária. Habeas corpus. Impetração contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu liminar. Decisão fundamentada. Inexistência de constrangimento ilegal evidente. Não conhecimento. Aplicação da súmula 691. Agravo improvido. Em princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.